Tribunal: CARF
Processo: 18470.729156/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIREITO TRIBUTÁRIO. NORMAS GERAIS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
No Direito Tributário inexiste qualquer relação de dependência entre as obrigações acessórias previstas na legislação e as obrigações principais.
TIPO TRIBUTÁRIO. ELEMENTARES. DOLO E PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a descrição do tipo tributário dispensa a presença do dolo por parte do infrator e do efetivo prejuízo à Fazenda Pública.
GFIP. CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO. IDENTIDADE DE COMPETÊNCIA E FPAS. INCOMPATIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS GFIP TRANSMITIDAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui omissão de fato gerador a transmissão de uma GFIP com código de recolhimento incompatível com o código informado na GFIP anteriormente transmitida, em uma mesma competência e FPAS, de modo a substituir as informações prestadas nesta última.
INFRAÇÃO. CFL 68. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. CORREÇÃO DA FALTA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da entrada em vigor do Decreto no 6.727/09, que revogou o art. 291 e 292, V do Decreto no 3.048/99, a multa imposta ao infrator, calculada com base no CFL 68, não poderá ser reduzida ou suprimida em virtude da correção da falta após o início da ação fiscal.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA RESPONSÁVEL. DESCONTO PELO TETO MÁXIMO. DECLARAÇÃO. FALTA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
No caso de contribuinte individual com múltiplos vínculos, a declaração apresentada pela empresa responsável pelo desconto da contribuição evida, necessária à comprovação da retenção telo teto máximo do salário de contribuição, deverá preencher todas as formalidades previstas na legislação tributária, sob pena de não se prestar para os fins a que se destina.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA. CONVERSÃO EM PENA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O descumprimento de obrigação acessória ensejará, necessariamente, a cominação de penalidade pecuniária, inexistindo disposição legal que ampare o pedido de sua conversão em pena de advertência.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. FORMULAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência ou perícia formulado de forma genérica, sem a exposição de motivos concretos que justifiquem a medida instrutória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATOS PROCESSUAIS. COMUNICAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
A comunicação dos atos processuais, por via postal, far-se-á, exclusivamente, no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729156/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ELOIM SUBEMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIREITO TRIBUTÁRIO. NORMAS GERAIS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
No Direito Tributário inexiste qualquer relação de dependência entre as
obrigações acessórias previstas na legislação e as obrigações principais.
TIPO
TRIBUTÁRIO.
ELEMENTARES.
DOLO
E
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a descrição do tipo tributário dispensa a
presença do dolo por parte do infrator e do efetivo prejuízo à Fazenda Pública.
GFIP.
CÓDIGOS
DE
RECOLHIMENTO.
IDENTIDADE
DE
COMPETÊNCIA E FPAS. INCOMPATIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS
GFIP TRANSMITIDAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui omissão de fato gerador a transmissão de uma GFIP com código de
recolhimento incompatível com o código informado na GFIP anteriormente
transmitida, em uma mesma competência e FPAS, de modo a substituir as
informações prestadas nesta última.
INFRAÇÃO. CFL 68. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. CORREÇÃO DA
FALTA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da entrada em vigor do Decreto no 6.727/09, que revogou o art. 291 e
292, V do Decreto no 3.048/99, a multa imposta ao infrator, calculada com base
no CFL 68, não poderá ser reduzida ou suprimida em virtude da correção da
falta após o início da ação fiscal.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS.
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
EMPRESA
RESPONSÁVEL.
DESCONTO PELO TETO MÁXIMO. DECLARAÇÃO. FALTA DAS
FORMALIDADES LEGAIS.
No caso de contribuinte individual com múltiplos vínculos, a declaração
apresentada pela empresa responsável pelo desconto da contribuição evida,
necessária à comprovação da retenção telo teto máximo do salário de
contribuição, deverá preencher todas as formalidades previstas na legislação
tributária, sob pena de não se prestar para os fins a que se destina.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729156/2011-66
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
CONVERSÃO
EM
PENA
DE
ADVERTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O descumprimento de obrigação acessória ensejará, necessariamente, a
cominação de penalidade pecuniária, inexistindo disposição legal que ampare o
pedido de sua conversão em pena de advertência.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. FORMULAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA
DE MOTIVOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência ou perícia formulado de forma genérica,
sem a exposição de motivos concretos que justifiquem a medida instrutória.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ATOS
PROCESSUAIS.
COMUNICAÇÃO.
VIA
POSTAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
A comunicação dos atos processuais, por via postal, far-se-á, exclusivamente,
no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-58.139 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – ano de 2008 – por verificar pagamentos à empregados ou contribuintes
individuais registrados na contabilidade mas não declarado em GFIP. (relatório fiscal e-fls. 58 a
95)
O lançamento abrange as contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes individuais,
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

 Debcad no 37.337.561-1 - De responsabilidade do empregador,
previstas nos incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212, inclusive a
devida para financiamento de aposentadoria especial e em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa associada aos riscos
ambientais (SAT/RAT) – Processo 18470.729156/2011-66.
 Debcad no 37.337.568-9 - De responsabilidade do empregador e
devidas à outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC,
SEBRAE) - Processo 18470.729156/2011-66.
 Debcad no 37.337.560-3 por descumprimento da obrigação acessória
de apresentar GFIP com a totalidade dos fatos geradores das
contribuições sociais - CFL 68 - Processo 18470.729156/2011-66.
 Debcad no 51.003.709-7 por descumprimento da obrigação acessória
de apresentar GFIP com omissão ou incorreção - CFL 78 - Processo
18470.729157/2011-19.
A ciência do lançamento foi em 10/10/2011 (e-fl. 95).
A impugnação foi apresentada em 09/11/2011 (e-fls. 117 a 127, 264 a 279 e 418 a
427) alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
Auto de Infração no 37.337.560-3 (fls. 117/127)
3.1. a obrigação acessória segue a principal, logo, o cumprimento do dever de recolher
as contribuições do ano de 2008 torna indevida a imposição da multa;
3.2. os valores declarados foram devidamente recolhidos, em conformidade com as
folhas de pagamento, antes da ação fiscal e da vigência da MP no 449/08;
3.3. a empresa agiu de boa-fé, colaborando com a fiscalização, e não houve qualquer
omissão ou prejuízo aos beneficiários ou cofres públicos, uma vez que os recolhimentos
foram devidamente efetuados;
3.4. efetuando-se uma comparação entre a relação feita pela fiscalização (anexo H-1) e a
declaração feita pela empresa na competência 06/2008 (cód. 150), verifica-se que todos
os segurados foram devidamente declarados, citando-se, a título de exemplo, os
segurados Aluízio Marques de Santana, Amalry Estolano Alves, Alisson Santos da
Silva e Antônio Raimundo Lima;
3.5. o mesmo equivoco verifica-se ao comparar-se o anexo H-2 (elaborado pela
fiscalização) e as tabelas “A” e “B” de fls. 122 (elaboradas pela defesa);
3.6. em que pese ter havido o envio de GFIP posteriores que vieram a ensejar, segundo
a fiscalização, retificações e/ou duplicidades, isto, por si só, não justificaria a alegação
de que tais ocorrências geraram a exclusões dos segurados declarados nas primeiras
GFIP, e que acarretou prejuízo aos estes trabalhadores, pois tais informações podem ser
perfeitamente sanadas com a simples retificação;
3.7. houve somente um erro material quanto ao código de recolhimento da GFIP,
inexistindo qualquer tipo de omissão;
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

3.8. todas as informações estavam a inteira disposição da RFB, entretanto, a fiscalização
levou em consideração apenas a última GFIP enviada, e não todas as outras transmitidas
anteriormente;
3.9. o TIF no 03, que fixava prazo para prestação de esclarecimentos ou retificação das
omissões/incorreções nas GFIP, foi cumprido dentro do tempo estabelecido, mediante
envio de retificadoras, com algumas pendências em função da inserção do contador
(autônomo) como funcionário;
Auto de Infração no 37.337.561-1 (fls. 264/279)
3.10. a autoridade fiscal se contradiz em suas alegações, gerando dificuldades para o
entendimento do processo, conforme itens “B” e “C.1” do relatório, cuja leitura
possibilita interpretações dúbias e confusas, pois é impossível que em um momento a
empresa tenha recolhido e em outro tenha deixado de recolher as contribuições;
3.11. além disso, a fiscalização afirma, ainda, em seu relatório que as contribuições
previdenciárias apuradas nos autos de infração “não foram objeto de declaração na (...)
GFIP”;
3.12. as informações constantes das planilhas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” (fls. 272/274)
corroboram as suas alegações, e demonstram que as GFIP foram enviadas no prazo
legal;
3.13. o contador Edson Vaz Vidal recolhia suas próprias contribuições pelo valor
máximo, não ensejando, portanto, a retenção de 11% por parte da empresa;
Auto de Infração no 37.337.568-9 (fls. 418/427)
3.14. ao se examinar a tabela de fls. 422/423, verifica-se que todas as entidades
receberam a parcela de sua contribuição devida, no código 0079 e porcentagem de
5,8%;
3.15. a empresa não pode ser responsabilizada pela falha do sistema “que não
considerou todos os envios anteriores nos códigos informados”;
3.16. em caso de procedência do auto de infração, pede que haja tão somente uma
advertência, com concessão de prazo para adaptação às exigências legais;
3.17. requer diligências e perícias para elucidação das questões suscitadas;
3.18. requer que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Nerivaldo
Lira Alves, com escritório na Av. Almirante Barroso, 139, 7o andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ;
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 566 a 579) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIREITO TRIBUTÁRIO. NORMAS GERAIS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
No Direito Tributário inexiste qualquer relação de dependência entre as obrigações
acessórias previstas na legislação e as obrigações principais.
TIPO TRIBUTÁRIO. ELEMENTARES. DOLO E PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

Salvo disposição de lei em contrário, a descrição do tipo tributário dispensa a presença
do dolo por parte do infrator e do efetivo prejuízo à Fazenda Pública.
GFIP. CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO. IDENTIDADE DE COMPETÊNCIA E
FPAS. INCOMPATIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS GFIP TRANSMITIDAS.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui omissão de fato gerador a transmissão de uma GFIP com código de
recolhimento incompatível com o código informado na GFIP anteriormente transmitida,
em uma mesma competência e FPAS, de modo a substituir as informações prestadas
nesta última.
INFRAÇÃO. CFL 68. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. CORREÇÃO DA FALTA.
REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da entrada em vigor do Decreto no 6.727/09, que revogou o art. 291 e 292, V do
Decreto no 3.048/99, a multa imposta ao infrator, calculada com base no CFL 68, não
poderá ser reduzida ou suprimida em virtude da correção da falta após o início da ação
fiscal.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS. DESCONTO
DA CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA RESPONSÁVEL. DESCONTO PELO TETO
MÁXIMO. DECLARAÇÃO. FALTA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
No caso de contribuinte individual com múltiplos vínculos, a declaração apresentada
pela empresa responsável pelo desconto da contribuição evida, necessária à
comprovação da retenção telo teto máximo do salário de contribuição, deverá preencher
todas as formalidades previstas na legislação tributária, sob pena de não se prestar para
os fins a que se destina.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA.
CONVERSÃO EM PENA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O descumprimento de obrigação acessória ensejará, necessariamente, a cominação de
penalidade pecuniária, inexistindo disposição legal que ampare o pedido de sua
conversão em pena de advertência.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. FORMULAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE
MOTIVOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência ou perícia formulado de forma genérica, sem a
exposição de motivos concretos que justifiquem a medida instrutória.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ATOS
PROCESSUAIS.
COMUNICAÇÃO.
VIA
POSTAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
A comunicação dos atos processuais, por via postal, far-se-á, exclusivamente, no
domicílio tributário eleito pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
08/08/2014 (e-fl. 589). Em 01/09/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 594 a
678, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A recorrente limitou-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as
conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
Da autonomia das obrigações instrumentais no Direito Tributário
6. De início, cumpre refutar os argumentos suscitados pelo contribuinte baseados na
premissa equivocada de que o eventual recolhimento da contribuição social devida
excluiria a imposição da multa ora cominada, tendo em vista a regra segundo a qual o
acessório deverá seguir a sorte do principal. Isso porque, a terminologia empregada às
obrigações do Direito Tributário (principal e acessória) não possui a mesma conotação
do Direito Civil. A obrigação é acessória não porque sua existência dependa da
principal, mas sim em razão do seu caráter instrumental, nos termos do art. 113, §2o do
CTN.
7. Por esse motivo é que mesmo aqueles que gozem de algum tipo de isenção –
dispensados, portanto, do pagamento do tributo devido – também devem cumprir todas
as obrigações acessórias previstas na legislação tributária, conforme preceitua o
parágrafo único do art. 175 do CTN, abaixo:
“Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I a isenção;
II a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento
das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela consequente.”
8. Assim, forçoso concluir que o dever instrumental do contribuinte de declarar todos
os fatos geradores em GFIP não se confunde e nem tampouco depende do
inadimplemento do seu dever de recolher a contribuição social devida.
Da prescindibilidade do dolo e prejuízo no tipo tributário
9. Outro equívoco que deve, de pronto, ser desfeito é o de que a boa-fé e a eventual
inexistência de prejuízo – seja aos cofres públicos, seja aos segurados omitidos em
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

GFIP, haja vista o suposto recolhimento do tributo devido – seriam motivos capazes de
descaracterizar a infração ora imputada ao contribuinte.
10. De acordo com o art. 136, caput, do CTN, as elementares dolo e prejuízo, salvo
disposição legal em contrário, são dispensáveis para a configuração do ilícito tributário,
senão vejamos:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” (grifo
original)
11. Por sua vez, o art. 32, IV e § 5o da Lei 8.212/91, ao estabelecer o dever instrumental
de informar todos os fatos geradores em GFIP e fixar a cominação da penalidade
pecuniária pelo descumprimento desse dever não levou em conta tais elementos,
segundo se depreende do preceito a seguir:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).” (grifo original)
12. Em vista do exposto, não há como prosperar a pretensão do autuado de se eximir da
responsabilidade pela infração alegando ter agido de boa-fé, sem causar prejuízo ao
erário ou aos segurados omitidos em GFIP. É que, como visto, em regra, bastará a culpa
em sentido estrito para que se configure a infração, sendo, igualmente, dispensável
perquirir-se os efeitos materiais decorrentes do ato ilícito (eventual prejuízo, por
exemplo). Traçando-se um paralelo com a classificação dos crimes no Direito Penal,
pode-se concluir que o ilícito tributário, em regra, será culposo (prescinde do dolo) e
formal (não necessita do resultado naturalístico para se consumar).
Da omissão de fatos geradores em GFIP
13. A infração se caracterizou por não ter o contribuinte atentado para o disposto na
nota “5” do item “7.2” do Manual GFIP/SEFIP, abaixo, sendo inescusável o seu
desconhecimento, segundo preceito do art. 3o da LICC:
“Para um mesmo FPAS, é incompatível a informação dos códigos de
recolhimento 115 e 150, na mesma competência, bem como a informação dos
códigos 115 e 155, também na mesma competência. Caso sejam transmitidas
GFIP/SEFIP com códigos 115 e 150 ou 115 e 155, na mesma competência e no
mesmo FPAS, será considerada como válida para a Previdência apenas a última
GFIP/SEFIP transmitida.”
14. Ao incorrer no erro acima apontado, as GFIPs anteriores foram substituídas pelas
últimas GFIPs transmitidas, excluindo os fatos geradores inicialmente declarados. Vale
dizer, ainda que a empresa tenha, num primeiro momento, declarado todos os segurados
que lhe prestaram serviço remunerado, cumprindo, em princípio, a sua obrigação
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

acessória, ao excluí-los, através da transmissão de um novo documento, passou a
incorrer na penalidade decorrente da omissão dos fatos geradores excluídos, como se os
não tivesse declarado.
15. O procedimento de fiscalização que deu origem aos lançamentos teve início em
25/03/2011, com a assinatura do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls.
49/50). A partir desse momento, o contribuinte perdeu o direito à espontaneidade de que
trata o art. 138, caput, do CTN, haja vista o disposto no seu parágrafo único. Significa
dizer, na prática, que, a partir do início da ação fiscal, o saneamento de eventuais
pendências que deram azo à autuação, por parte do contribuinte, não mais terão o
condão de eximi-lo da responsabilidade pela infração praticada.
16. Consultando-se as bases de cálculo por categoria de segurados, constantes do
sistema GFIP WEB, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, declaradas pela empresa
na última GFIP válida, transmitida anteriormente à ação fiscal, confirma-se a correta
apuração dos valores discriminados no campo “GFIP” das planilhas demonstrativas de
fls. 71/72 (itens “12” e “13”) e fls. 76/77 (itens “9” e “10”), confeccionadas pela
fiscalização, relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais. Portanto,
com base nas considerações já aventadas, as retificações posteriores à data do
recebimento do TIPF não elidirão o contribuinte dos consectários decorrentes da
infração.
17. Nesses termos, os segurados elencados nas planilhas denominadas “H 1:
RELAÇÃO DOS SEGURADOS NÃO DECLARADOS” (fls. 87/93), elaboradas pela
fiscalização, os quais o contribuinte afirma ter declarado, na verdade, foram excluídos
pelas GFIPs posteriormente transmitidas com códigos de recolhimentos incompatíveis,
acarretando a omissão desses fatos geradores e das contribuições sociais
correspondentes.
Da retificação das GFIPs após o início da ação fiscal
18. No que tange à alegação do contribuinte fundada no cumprimento do Termo de
Intimação Fiscal – TIF (fls. 55), releva salientar que a retificação das GFIPs com a
declaração dos fatos geradores omitidos, já no curso da ação fiscal, somente terá
repercussão no AI no 51.003.709-7 (CFL 78), podendo, se for o caso, implicar redução
da multa devida, nos termos do novel inciso II do § 2o do art. 32-A da Lei 8.212/91,
incluído pela Lei 11.941/09, in verbis:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1 o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

§ 2 o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).” (grifo
original)
19. A penalidade aplicada com base na legislação antiga, a saber, art. 32, § 5o da Lei
8.212/91 (CFL 68), vigente à época do fato gerador, desde o advento do Decreto 6.727,
de 13/01/2009, que revogou expressamente o art. 291 e 292, V, do Decreto 3.048/99, já
não mais admite a supressão ou mesmo redução da multa por omissão de fato gerador
em GFIP, na hipótese de saneamento da falta pelo contribuinte após o início da ação
fiscal.
Da inexistência de contradição no Relatório Fiscal
20. Melhor sorte não logra o defendente ao suscitar contradição entre os itens “B.1”,
“C.1.1” e “C.1.2” do Relatório Fiscal (fls. 60/61), cuja redação, alega, teria dificultado a
compreensão dos fatos imputados. Os itens aludidos pela defesa possuem,
respectivamente, o seguinte teor, com ênfase na parte supostamente discrepante (fls.
60/61):
Item “B.1”- “Os recolhimentos relativos ao ano base de 2008, efetuados antes
do inicio da ação fiscal, através da respectiva Guia da Previdência Social –
GPS, assim como os créditos referentes aos valores retidos nas Notas Fiscais de
Serviço, foram devidamente apropriados em favor do contribuinte,
comparativamente aos fatos geradores declarados em GFIP.”
Item “C.1.1” – “A partir da análise dos documentos apresentados, ficou
constatado que a empresa, deixou de recolher contribuições previdenciárias,
conforme discriminamos no corpo deste relatório (em campo próprio), tendo a
fiscalização emitido os Autos de Infração AI DEBCAD no 37.337.561-1 e
DEBCAD no 37.337.568-9, por descumprimento de obrigação principal. Os
referidos Autos fazem parte integrante deste presente processo administrativo.”
Item “C.1.2” – “Ressaltamos que a base de cálculo e a respectiva contribuição
previdenciária objeto dos Autos de Infração supra referidos, não foram objeto
de declaração na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), bem como o fato gerador
desta contribuição foi desconsiderado pelo contribuinte.”
21. Ora, não se vislumbra qualquer incompatibilidade. O item “B.1” informa que todos
os recolhimentos já existentes antes da ação fiscal – tanto os feitos pelo próprio
contribuinte, quanto os efetuados por tomadores de serviço, oriundos de retenção de
11% sobre as notas fiscais – foram considerados em proveito da empresa. Por sua vez, o
item “C1.1” diz que o contribuinte deixou de recolher contribuições previdenciárias.
Veja-se que as afirmativas não se excluem: embora existam recolhimentos para parte do
tributo devido, a empresa não recolheu todo o tributo devido, motivo pelo qual efetuou-
se o lançamento de ofício da diferença inadimplida. Por fim, o item “C.1.2” diz,
simplesmente, o óbvio: somente foi objeto de lançamento a contribuição não declarada
em GFIP. Isso porque, os valores confessados já gozam de exigibilidade, nos termos do
art. 33, 7o da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.941/09, abaixo:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 7 o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não
recolhidos pelo contribuinte.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Do desconto da contribuição de 11% devida pelo contador
22. O defendente alega, ainda, que o seu contador, Edson Vaz Vidal, já havia sofrido a
retenção de 11% pelo teto máximo, referente à contribuição por ele devida, em função
de serviços prestados a outras empresas. Junta aos autos declaração firmada pelo
referido segurado e planilha dos valores descontados, naquele período, com a
identificação das empresas contratantes.
23. Cumpre ressaltar que, à época dos fatos, ao contrário do que entende o contribuinte,
o tema era disciplinado pelo art. 81 da IN SRP no 3, de 14 de julho de 2005, abaixo
transcrito, e não pela IN INSS/DC no 89, de 11 de junho de 2003, uma vez que, de
acordo com o art. 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a
norma posterior revoga a anterior quando passa a regular inteiramente a matéria de que
esta tratava:
“Art. 81 . O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa
ou, concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado,
empregado doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações
recebidas no mês for superior ao limite máximo do salário de contribuição
deverá, para efeito de controle do limite, informar o fato à empresa em que isto
ocorrer, mediante a apresentação: ( Revogado pela Instrução Normativa no 971,
de 13 de novembro de 2009 )
I do comprovante de pagamento ou declaração previstos no § 1o do art. 78,
quando for o caso;
II do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 60, quando for o
caso.
§ 1o O contribuinte individual que no mês teve contribuição descontada sobre o
limite máximo do salário de contribuição, em uma ou mais empresas, deverá
comprovar o fato às demais para as quais prestar serviços, mediante
apresentação de um dos documentos previstos nos incisos I e II do caput.
§ 2o Quando a prestação de serviços ocorrer de forma regular a pelo menos uma
empresa, da qual o segurado como contribuinte individual, empregado ou
trabalhador avulso receba, mês a mês, remuneração igual ou superior ao limite
máximo do salário de contribuição, a declaração prevista no inciso I do caput,
poderá abranger um período dentro do exercício, desde que identificadas todas
as competências a que se referir, e, quando for o caso, daquela ou daquelas
empresas que efetuarão o desconto até o limite máximo do salário de
contribuição, devendo a referida declaração ser renovada ao término do
período nela indicado ou ao término do exercício em curso, o que ocorrer
primeiro.
§ 3o O segurado contribuinte individual é responsável pela declaração prestada
na forma do inciso I do caput e, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de
receber a remuneração declarada ou receber remuneração inferior à informada
na declaração, deverá recolher a contribuição incidente sobre a soma das
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

remunerações recebidas das outras empresas sobre as quais não houve o
desconto em face da declaração por ele prestada, observados os limites mínimo
e máximo do salário de contribuição e as alíquotas definidas no art. 79.
§ 4o A contribuição complementar prevista no § 3o deste artigo, observadas as
disposições do art. 79, será de:
I onze por cento sobre a diferença entre o salário de contribuição efetivamente
declarado em GFIP, somadas todas as fontes pagadoras no mês, e o salário de
contribuição sobre o qual o segurado sofreu desconto; ou
II vinte por cento quando a diferença de remuneração provém de serviços
prestados a outras fontes pagadoras que não contribuem com a cota patronal,
por dispensa legal ou por isenção.
§ 5o O contribuinte individual deverá manter sob sua guarda cópia das
declarações que emitir na forma prevista neste artigo juntamente com os
comprovantes de pagamento, para fins de apresentação ao INSS ou à SRP,
quando solicitado.
§ 6o A empresa deverá manter arquivadas, por dez anos, cópias dos
comprovantes de pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte
individual, para fins de apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado.”
24. Os artigos 60, V e 78, § 1o, mencionados nos incisos do art. 81, por sua vez,
preceituavam o seguinte:
“Art. 60 . A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
( Revogado pela Instrução Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009 )
(...)
V fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do
pagamento de remuneração, consignando a identificação completa da empresa,
inclusive com o seu número no CNPJ, o número de inscrição do segurado no
RGPS, o valor da remuneração paga, o desconto da contribuição efetuado e o
compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP e a
contribuição correspondente será recolhida;
(...)
Art. 78 . O segurado empregado, inclusive o doméstico, que possuir mais de um
vínculo, deverá comunicar a todos os seus empregadores, mensalmente, a
remuneração recebida até o limite máximo do salário de contribuição,
envolvendo todos os vínculos, a fim de que o empregador possa apurar
corretamente o salário de contribuição sobre o qual deverá incidir a
contribuição social previdenciária do segurado, bem como a alíquota a ser
aplicada. ( Revogado pela Instrução Normativa no 971, de 13 de novembro de
2009 )
§ 1o Para o cumprimento do disposto neste artigo, o segurado deverá apresentar
os comprovantes de pagamento das remunerações como segurado empregado,
inclusive o doméstico, relativos à competência anterior à da prestação de
serviços, ou declaração, sob as penas da lei, de que é segurado empregado,
inclusive o doméstico, consignando o valor sobre o qual é descontada a
contribuição naquela atividade ou que a remuneração recebida atingiu o limite
máximo do salário de contribuição, identificando o nome empresarial da
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729156/2011-66

empresa ou empresas, com o número do CNPJ, ou o empregador doméstico que
efetuou ou efetuará o desconto sobre o valor por ele declarado.”
25. Examinando-se os documentos de fls. 414 e 415, constata-se que estes não
preenchem as exigências da norma. Ora, se o vínculo do contador com as demais
empresas foi na condição de contribuinte individual, sem relação de emprego, a
declaração deveria ter sido firmada pela própria empresa contratante, com todas as
informações exigidas, e não pelo segurado, como ocorreu no caso sob exame. Por outro
lado, se houve vínculo empregatício – o que é pouco provável, haja vista os termos da
declaração de fls. 414 –, a declaração deveria mencionar a existência da relação de
emprego, fato este não consignado no documento trazido aos autos.
Da impossibilidade de substituição da multa por advertência
26. No tocante à possibilidade de substituição da multa imposta por uma simples
advertência, com concessão de prazo para adequação às exigências legais, cumpre
destacar que não há dispositivo legal que ampare tal pedido. Muito pelo contrário, se
levarmos em conta o § 3o do art. 113 do CTN, segundo o qual “a obrigação acessória,
pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária”, poderíamos concluir, até mesmo, pela
inviabilidade jurídica de qualquer disposição legal nesse sentido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e NEGAR-LHE
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 698
DF CARF MF
Original